Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA NÃO APRECIADO PELO JUIZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A presente hipótese consiste em avaliar: a) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem, diante da alegação de hipótese de prejudicialidade externa; b) a inexigibilidade da obrigação em virtude de pretensa afronta ao tema de repercussão geral no 864; c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios; e d) impossibilidade de expedição de precatório ou de RPV em relação a montante incontroverso do débito.
3. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora impugnada não examinou a questão relacionada à possibilidade de suspensão do curso do processo de origem por força do ajuizamento da ADI no 7.391-DF. Assim, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi previamente decidida pelo Juízo de origem. Caso contrário haveria supressão de instância.
4. A questão relacionada à aplicação do tema de repercussão geral no 864, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, como bem pontuou o Juízo singular, está acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).
5. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 5.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
6. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
7. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
8. A expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28.
9. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. 9.1. No presente caso nota-se que o Distrito Federal sequer impugnou, de imediato, o cálculo oferecido pela credora (art. 535, § 2o, do CPC). Portanto, é possível a expedição de precatório ou RPV referente ao valor incontroverso.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.